Tribunal: TJPA
Processo: 0002533-79.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002533-79.2018.8.14.0051

APELANTE: RONDOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI

APELADO: JOSE ILAILSON GAMA PEREIRA, GISELE ALVES RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RÉU. MANUTENÇÃO. PROVAS FRÁGEIS INAPTAS A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (Art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF), requer a demonstração cabal dos seus pressupostos autorizadores referentes à autoria e à materialidade. No caso, ausentes provas robustas de materialidade e de autoria, a incidência do princípio do
in dubio pro réo
é imperativa, culminando na manutenção da absolvição dos réus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONDOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu
JOSÉ ILAILSON GAMA FERREIRA e GISELE ALVES RODRIGUES

(
Num. 13846405 - Pág. 2/7
).

As razões recursais voltam-se para a suficiência probatória dos autos, relativo ao crime de apropriação indébita, pugnando pela reforma da sentença e consequente condenação dos réus (
Num. 13846408 - Pág. 3/10
).

Em Contrarrazões,
JOSÉ ILAILSON GAMA FERREIRA e GISELE ALVES RODRIGUES
pugnaram pelo conhecimento e improvimento do Recurso (
Num. 13846408 - Pág. 18/22
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO (Num. 13846409 - Pág. 21/28).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A Denuncia pugnou pela condenação pelo crime de estelionato (rt.171, CP) c/c falsificação de documento falso (art. 228, CP), em continuidade delitiva, porém, o
Magistrado, em sentença, entendeu que a conduta descrita na peça acusatória teria melhor correspondência na figura típica do crime de apropriação indébita, desclassificando-o.

Ato contínuo entendeu pela fragilidade das provas constantes nos autos, absolvendo os acusados
JOSÉ ILAILSON GAMA FERREIRA e GISELE ALVES RODRIGUES
tanto pelo crime de falsificação de documento particular (228, CP), quanto pelo delito descrito no artigo 168 do Código Penal.

Conforme relatado, RONDOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI insurgiu-se contra sentença
.

A apelante é a empresa onde o réu José Ilailson laborava e a pessoa jurídica que teria tido prejuízo em razão da suposta conduta delituosa dos réus.

Segundo a empresa, os documentos demonstram que os apelados faziam saques e descontos de cheques referentes a empréstimos e salários dos funcionários da empresa apelante, entendendo que deve ser dado maior relevância aos depoimentos das vítimas, por se tratar de crime patrimonial.

Vejamos.

Narra a Denúncia, em síntese,
“
Consta dos autos do inquérito que entre os anos de 2016 e 2017, na empresa RONDOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI localizado na Comunidade de Cachoeira do Aruã, região do Rio Arapiuns, neste Município e Comarca, bem como na prestadora de serviço GO de Souza Serviços Florestais, José Ilailson Gama Pereira e Gisele Alves Rodrigues obtiveram para si vantagem indevida, consistente nos valores referentes a remuneração de funcionários das citadas empresas [..] bem como falsificaram no todo, documento particular, consistente em recibos de pagamento de verba salarial”.

O art. 168 do Código Penal dispõe o que se segue:

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

No caso telado, vislumbro provas frágeis de materialidade e autoria delitiva, não sendo aptas a ensejar uma condenação.

Em audiência de instrução, Num. 13846404 - Pág. 1/2, os depoimentos foram colhidos e o interrogatório devidamente realizado:

Edson Raimundo da Silva Queiroz, em instrução, aduziu
“
que conhece o réu há 4 anos. Que ele fazia muita coisa. Que lá não existe fazer para o que foi contratado. Você lá é multifunção. Ele ficava responsável dentre as funções, pelo Rh. Que recebia contracheque com ele. Que o seu dinheiro caia na sua conta direto. Os que não tinham conta, o réu recebia pros funcionários. Que tinha pagamento com cheque ou dinheiro, varia. Que não sabe se o réu preenchia o cheque. Que só sabe que era o réu quem pagava. Antes da acusação nunca tinha ouvido falar mal do réu. Que nunca houve reclamação do réu. Que ficou assustado quando soube dos fatos. pois ele era um caso que vivia para a empresa. Desconhece se ele poderia intermediar empréstimo. Que quem queria empréstimo pedia para o Fernando. Que Fernando sempre estava lá. Que o Rh, tudo gira em torno do seu Fernando. O financeiro acha que fica em Belém, mas é o seu Fernando que comanda tudo”.

Ronilson Roberto dos Reis, ouvido como informante, na fase judicial, respondeu
“
que ainda é funcionário da empresa. Que é motorista. Que o réu era técnico de segurança e fazia pagamento. Que ele pagava através de cheque. Que quem assinava o cheque era o Gilmar. Que o cheque vinha em branco. Que o funcionário assinava recibo. Que o recibo batia com valor do cheque.
Não sabe dizer
sobre Ilailson ficar com dinheiro de funcionário. Que nunca viu o Ilaison pagar valor e assinar outro no contracheque. Antes destes fatos nunca tinha ocorrido algo parecido em relação ao réu. Ele puxava o saldo que vinha de Belém. Já vinha com recibo e ele preenchia o cheque. Não conhecia a Gisele. O comentário e que ele foi demitido por conta dessa confusão. Ele era uma das pessoas que pagava os funcionários. Que não sabe se ele ia no banco sacar dinheiro para ajudar os funcionários. Se quisesse fazer empréstimo na empresa pedia pro Ilailson que entrava em contato com o financeiro. Se fosse aprovado, assinava o recibo e recebia o cheque. Que o dinheiro/cheque somente era liberado se assinasse o recibo.

Durante sua inquirição, Gilmar Oliveira de Souza afirmou
“que deixava um bloco em banco de cheque e entregava para o depoente somente assinado. Que o bloco vinha de Belém.

Que somente soube dos fatos quando Nasir falou.

Que a situação aconteceu na folha. Que não sabe se o funcionário recebia a menos do que estava na folha.

Que teve reunião com Ilaison. Que estava presente. Que chamou Ilailson e expos os fatos.

Que Ilailson teria assumido o erro.

Que tinha ficado com pagamento dos funcionários. A GO é uma empresa sua. Que alguns funcionários eram registrados na sua empresa. Que o acusado era registrado na sua empresa. Foi contratado como técnico de segurança. Ele começou a fazer pagamento do pessoal do interior. Que o depoente assinava o cheque, as vezes o Fernando Belusso assinava, e ele repassava. Não sabe como funcionava. o empréstimo. Mas o Nasir pediu um adiantamento de 300 reais. Que pegou a informação com a Fernanda. Que era comum funcionário pedir empréstimo. Que quando entrou em contato, viu que estava devendo 3mil reais.

Que o réu não tem poder de formalizar empréstimo para o funcionário. Que quando pediam para o réu, ele (réu) ligava para o depoente que falava com a Fernanda. Que passava pela sua mão ou pela da Fernanda. Nasir ficou três meses na empresa e depois saiu por problema de saúde. Que recebeu os 3 meses certo. Ai quando foi para voltar a trabalhar e ele pediu os 300 reais de empréstimo. Que ao olhar a ficha dele e percebeu que tinham 4 pagamentos. Esses 3 mil que apareceu na ficha do Nasir não era empréstimo. Que não sabe quem liberou. Que acha que foi a Fernanda quem liberou os cheques.

Ele tinha poder de entrar em contato com a Fernanda e pedir o empréstimo. Que a Fernanda liberava, sem qualquer documentação ou por escrito. E que ela liberava as vezes que ela conseguia falar "com a gente".

Que o réu botava no bolso sem falar com o cara. Que Nasir ganhava 3mil reais. Que quem certifica que ele continua trabalhando era o réu.

Que as pessoas começaram a receber a menos e em dinheiro. Que o réu dizia que depois pagava. Que nunca perguntou o que tinha acontecido. Que sobre a Gisele, diziam que ela descontava dinheiro do banco”.

Nasir Rossi, perante o Juízo, respondeu que
“que teve doente de novembro a dezembro. Se recuperou. Foi para o aviso. Foi pago no mato. Após entrou em contato para fazer empréstimo e apareceu essa dívida. Que não continuou trabalhando após o aviso. Que pediu o empréstimo sem estar trabalhando. Que eles contratam por safra. Que nesse período sem trabalho se houver necessidade eles fazem empréstimo. Que trabalham em torno de 6 a 7 meses, no verão. Que a função dele, do réu era técnico de segurança e fazia pagamento dos funcionários. Que soube de um empréstimo feito no seu nome que não reconhece. Que esse dinheiro não foi pago ao depoente. Que é motorista lá. Que a empresa, no local em que trabalhava, deveria ter uns 110 funcionários.

Que o depoente pagava os funcionários em Santarém. Que recebia em cheque. Que o cheque era aqui de Santarém. Que sabia quanto recebia todo mês. Que tinha pedido 300 reais. Que quando pediu o gerente disse que queria conversar com o depoente. Que falou que o depoente estava devendo 3mil. Que negou que tenha recebido esse valor.

Que falou para o Gilmar ir no banco para checar. Que tinha que pedir autorização para a Fernanda. Que fazia o pedido para o técnico de segurança e depois a Fernanda comunicava. Que fez o pedido para o gerente Gilmar. Muitas vezes procurava o técnico, muitas vezes o Gilmar. Que o pedido era verbal, mas depois que liberava você assinava recibo.

Que não tem como o técnico pedir o empréstimo em seu nome sem falar com o depoente. Que o cheque estava no banco. Que a diretora da firma que disse que estava lá. Que não mostraram o cheque. Que viu o recibo e não reconheceu a assinatura.

Que a diretora e o Gilmar mostraram o recibo. Que quando precisava de empréstimo, pegava o celular, ligava para o Gilmar. O Gilmar ligava para o técnico, e ele conversava com a financeira. Que se a financeira autorizasse, ele ia e pagava e assinava o recibo. Que não sabe quem assinou esse recibo de três mil. Que não pode dizer se o réu pegou o dinheiro. Que não pode dizer que a Gisele falsificou a assinatura.

Quando entrou em 2013 o réu já estava lá. Que era comum ele efetuar pagamento. Que o pagamento era em cheque. Que sempre pagou em cheque”.

Pedro Mota dos Santos, ao ser inquirido judicialmente, declarou
“que trabalhava na empresa. Que o réu era técnico de segurança e tomava conta dos pagamentos. Que a ré não era funcionária. Que seus salários eram pagos normais. na sua rescisão, era para ser pago um valor x, que o réu trocou o cheque, pagou em cédula, e pagou um valor menor. Que logo depois apareceu um recibo. Que o réu pagou 5mil. Mas o recibo constava 6mil. Que tudo com bonificação dava R$-6.700. Que assinou a rescisão e que nela veio 5mil e pouco. Que a rescisão estava ok. Que a Fernanda quem disse que tinha um recibo no valor de seis mil e pouco assinado pelo depoente.

Que mostrada a assinatura de um recibo nos autos, confirma que é sua. Que retifica e diz que não é sua. Que recibo de fls. 25 de seis mil e pouco não reconhece. Que somente recebia em cheque. Que estranhou quando recebeu em dinheiro. Que quando falou para o réu que desapareceu e não respondeu. Que depois disso o réu foi demitido. Que da data que recebeu até descobri que recebeu errado, foram poucos dias. Que não conhece a Gisele. Que sua rescisão foi homologada no sindicato. O juiz ressaltou que a rescisão é paga em dinheiro e na frente de um fiscal. Que nunca viu o cheque de seis mil e poucos reais. Ele quem acompanhava no sindicato, as rescisões.

Que sua rescisão foi de 5 mil e pouco. que não sabe quem preenchia a rescisão. Que ele não faz o cálculo. Que a bonificação vem junto. Que não sabe porque viria por fora. Que não sabia da bonificação. Que soube depois pela Fernanda. Que a empresa dava gratificação. que a empresa dava voluntariamente, sem previsão na legislação. Que não tem mais o papel da rescisão”.

Fernando Belusso, às perguntas do Juízo, respondeu

“que é proprietário da empresa. Que Rossi pediu um adiantamento na entre safra. Ele pediu para o gerente de lá de dentro. Que este pediu para a sua filha, Fernanda, que é do financeiro. Que ela informou que ele tinha um adiantamento de 3mil. que o gerente indagou o Nasir, que negou. Que foi visto que a assinatura era falsa. Que o réu era responsável pelo financeiro. que ele recebia o cheque levava para os funcionários e pegava recibo. Que o cheque era assinado pelo procurador da empresa. Que o cheque vinha do controle financeiro da empresa. Que o réu fez como pagamento de salário, mas como Nasir não estava trabalhando foi feito como adiantamento. Que não sabe explicar porque o financeiro autorizou, já que estava na entre safra. Que não sabe explicar se foi adiantamento ou pagamento de salário. Que não sabe como o financeiro assinou e como e por quem foi autorizado. Que o réu tinha liberdade de pedir dinheiro para funcionário. Que acredita que era o réu quem pedia.

Que retifica que tem certeza. Que a filha tinha confiança no réu. Que o réu era o encarregado de pagar o funcionário. Que o prejuízo foi de 40mil.

Que sabe como começou o fato, mas não sabe depois. Que não sabe se o cheque era cruzado. Que não sabe se o cheque foi depositado na conta”.

Em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, JOSE ILAILSON GAMA PEREIRA declarou

“que era somente um recibo e o contracheque. que o Recibo já vinha preenchido e vinha espaço para o pagamento por fora. Que recebia 1500 na carteira e 1500 por fora. Que recebia o contracheque e um recibo de 3mil.

Os cheques eram entregues de barco, talão, e vinham em branco e assinados. Que vinha todo mês a quantidade certa de funcionários. Que o funcionário assinava recibo e mandava para a empresa. Que até essa confusão nunca tinha dado problema.

Que muitos funcionários pediam para que o depoente sacasse dinheiro para que levasse pro mato, para eles. Que não desviou. Que Nasir estava internado e quem recebeu o valor foi a filha dele.

A Gisele (ré – sua esposa) as vezes ia sacar o dinheiro. Cada recibo tem o número de cheque vinculado. Que o valor sempre bate com valor do recibo. O recibo era o valor total, por fora e contracheque. Que o Nasir estava doente internado. Foi solicitado valor pra ele. Que o depoente foi levar no hospital. Que sacou 3mil e levou para ele. Como ele estava doente foi cancelada a demissão dele. Que ele ficou com estabilidade. Que perguntado porque o financeiro considerou como dívida, o acusado não soube responder. Que a filha de Nasir pegou dinheiro. Que o recibo era de pagamento de salário. Que depois disso o acusado foi demitido. Que foi chamado e lhe tomaram o celular e começaram a lhe ameaçar. Eles fizeram uma conta e alegaram que o acusado teria desviado 25 mil reais.

Que acusaram o réu e sua esposa. Que caso pagasse eles até sexta, tirariam a justa causa e colocariam como demissão. Se não pagasse, iam tratar como justa causa. Que não sabe como o dinheiro foi desviado. Acredita que não foi desviado. Que acredita que o funcionário disse que não recebeu, mesmo tendo recebido e teriam pago novamente. Que isso já aconteceu antes. No caso do Pedro, este estava devendo o valor de um terreno. Quando o réu foi demitido, o acusado cobrou o valor do Pedro. Ai que ele foi falar sobre não ter recebido. Que o valor da rescisão foi pago no sindicato e o por fora, pagou na lá fora. Alguns funcionários pediam para sacar o dinheiro. Que quando não podia, pedia para a esposa.

Em dezembro o Nasir ficou doente. Que ele se recuperou e voltou a trabalhar.so que nesse período foi demitido. Que a sua doença agravou. Que desconhece empréstimo feito por Nasir. Que ele recebeu o mês de marco (3 mil) mas não trabalhou o mês completo.

Que antes disso nunca tinha ocorrido reclamação antes. Que em relação a sua conduta nunca teve problema.”.

GISELE ALVES RODRIGUES, ao ser interrogada, às perguntas do Juízo, afirmou
“que nunca trabalhou na empresa. Que o que fazia era que quando o banco estava em greve, ou quando o funcionário tinha que voltar cedo, por exemplo. o Ilailson pedia pra mim, os funcionários iam em casa e pediam pra depositar o cheque na sua conta e no outro dia sacava. Que entregava pra eles (funcionários) mesmos. Que não ganhava nada com isso. Que seu marido também não ganhou nada com isso. Que o marido fazia isso para ajudar. Que nunca reclamaram de falta de dinheiro. Que obrigaram o seu marido a assumir. Que foi na sua casa e pegaram o hd do seu marido. Que ameaçaram meu marido na frente da filha. Que ela está traumatizada. O cheque vinha somente o valor preenchido.

Carlos Roberto Sousa Viana e Laurêncio Viana não compareceu em Juízo para confirmar as declarações prestadas perante autoridade judicial.

Como bem ressaltou o Magistrado, restou provado que o réu José Ilailson atuava em desvio de função, visto que, apesar da sua contratação para exercer a função de técnico de segurança do trabalho, restou constatado que era o responsável por realizar pagamentos aos funcionários, preencher cheques, intermediar a comunicação entre funcionários e setor administrativo e financeiro da empresa.

Em relação ao funcionário Nasir Rossi

Segundo consta nos autos, ao solicitar empréstimo ao Gerente Gilmar, Nasir Rossi foi surpreendido com a alegação de que tinha um empréstimo em seu nome já realizado, no valor de R$-3.000,00 (três mil reais), ocasião em que negou sua realização. Não soube dizer quem teria se apropriado do valor.

Sobre como se procedia o pedido de empréstimo, ressaltou que o pedido era verbal, mas depois que liberava, o funcionário assinava recibo e que não tinha como o réu pedir o empréstimo em seu nome, sem falar com o depoente.

Segundo consta em seu depoimento, o cheque não lhe foi mostrado, sendo-lhe apenas informado, pela diretora Fernanda, que o título estaria no banco.

Gilmar, gerente da empresa, alegou que quando Nasir foi pedir o empréstimo, olhou sua ficha e percebeu que tinham 4 pagamentos ao invés de apenas três (Nasir teria trabalhado somente três meses). Ressaltou que os R$-3.000,00 (três mil reais) que apareceu na ficha do Nasir não era empréstimo.

Afirmou ainda, que o réu não tinha poder de formalizar empréstimo para o funcionário, deixando claro, em seu depoimento que o que se relacionava a empréstimo, passava por sua mão ou pela da Fernanda, e que achava que a diretora financeira teria liberado o valor de R$-3000,00 (três mil reais).

Nasir e Gilmar afirmaram que o pedido de empréstimo era feito sem qualquer documentação formal, mas o valor somente era liberado se a Fernanda autorizasse, após falar com o gerente.

Fernando Belusso, proprietário da empresa apelante, afirmou que os cheques destinados aos funcionários eram assinados pelo procurador da empresa e que vinham do controle financeiro desta, não sabendo explicar como e porque o financeiro autorizou a transação de R$-3.000,00 (três mil reais), já que estava na entre safra.

Pedro Mota ressaltou que seus salários foram todos pagos normalmente. Edson Queiroz e Ronilson Reis não fizeram qualquer insurgência em relação ao pagamento de seus salários.

Os réus negam veementemente a autoria.

O acusado Ilailson alegou que desconhece qualquer empréstimo efetuado elo Nasir.

Ao discorrer sobre os fatos, relatou que Nasir teria ficado doente em dezembro, retornando após sua recuperação, sendo posteriormente demitido e que sua filha teria recebido o valor de R$-3.000,00 (três mil reais), referente ao mês de março, quando estava internado, sem ter trabalhado o mês completo.

Em seu depoimento prestado na Justiça do Trabalho, em audiência instrutória, Num. 13846404 - Pág. 6/12, Fernanda afirmou que o Nasir estava de Benefício Previdenciário, logo, estaria afastado, e não demitido. Que constava um adiantamento de R$-3.000,00 (três mil reais) em sua ficha e que depois verificou que o réu Ilailson teria sacado o valor.

Depreende-se que não há qualquer comprovação nos autos de que o réu José Ilailson ou a ré Gisele tenham se apropriado do valor de R$-3.000,00 (três mil reais).

É certo que a liberação de dinheiro foi requerida, assinada e autorizada. Se os réus tivessem recebido esse valor, haveria comprovação de depósito, o que sequer há, nos autos.

O réu Ilailson não nega que sacou o dinheiro, apenas nega que tenha se apropriado deste. Afirma categoricamente que sacou o valor e o entregou para a filha de Nasir, mediante recibo. Se existia um recibo referente a esta transação, por que não foi realizado perícia?

Em depoimento a testemunha confirmou que haviam pagamento realizados em dinheiro, não somente em cheque. A própria Fernanda, em depoimento já justiça do trabalho, afirmou que isso ocorria.

Fato é que o recibo está assinado.

Nasir afirma que não recebeu o valor, enquanto o réu Ilailson alega que entregou o valor para a filha deste, quando o funcionário estava internado. É a palavra de um contra o outro.

É de bom alvitre destacar que o depoimento da vítima tem relevância nos crimes patrimoniais, porém, deve se coadunar com o suporte probatório, o que não é o caso dos autos, sendo certo que a dúvida deixaria de existir se sua filha de Nasir prestasse depoimento, ou se houvesse um confronto de assinaturas dos réus e de Nasir Rossi, para verificar a autenticidade da assinatura efetuada no recibo.

Outrossim, analisando a assinatura de Nasir Rossi constante na ata de audiência, Num. 13846404 - Pág. 2, e, comparando com o recibo no valor de R$-3.000,00 (três mil reais), Num. 13846400 - Pág. 18, de 12 maio de 2017, sob cheque nº 2262 (Num. 13846400 - Pág. 19, datado de 11/05/2017), percebe-se uma semelhança inquestionável. Atento-me, ainda, para a grafia de quem preencheu o recibo, que é totalmente diversa da grafia da assinatura.

Inclusive a data constante tem grafia diversa da numeração do cheque incluso no recibo.

Assim, a olho nu, para um leigo em grafia, vislumbra-se que as assinaturas parecem ter sido realizadas pela mesma pessoa, sendo imprescindível perícia técnica.

Em relação ao funcionário Pedro Mota

Pedro Mota relatou que sua rescisão foi homologada no sindicato e que os valores foram pagos em espécie, porém, pouco tempo depois, teria descoberto, através da Fernanda, que não recebeu o valor integral, faltando uma bonificação/gratificação.

Ressaltou que a Fernanda teria explicado que se tratava de uma gratificação que a empresa dava voluntariamente, sem previsão na legislação.

A rescisão do Pedro não foi juntada aos autos.

A Fernanda não foi ouvida, não sendo esclarecida a origem da bonificação.

Em que pese o Pedro Mota declarar que recebeu valor a menor; o réu afirmar que parte do valor foi pago, por fora, após a homologação da rescisão, pelo sindicato, não há materialidade, consistente no recibo. A ausência da rescisão, nos autos, não permite a comparação do valor efetivamente recebido com o valor devido, para demonstrar de fato, que o réu se apropriou de algum valor, pertencente a Pedro, indevidamente.

Analisando os autos, verifico que o recibo Num. 13846400 - Pág. 28, correspondente ao cheque 2243, de 02/05/2017, faz referência à rescisão de Pedro Mota, no valor de R$-6.714,00 (seis mil setecentos e quatorze reais). O cheque nº2243, encontra-se em id Num. 13846400 - Pág. 27, na mesma data.

Posteriormente, em junho/2017, Pedro Mota teria recebido o valor de 3.000,00 (três mil reais), conforme recibo Num. 13846400 - Pág. 22, sob cheque nº 2318 (Num. 13846400 - Pág. 24, de junho/2017, sacado pela ré Gisele).

Confrontando os documentos referidos acima, com a assinatura de Pedro Mota constante na ata de audiência, Num. 13846404 - Pág. 2, percebe-se similitude que não deve ser ignorada.

Ressalto que o recibo Num. 13846400 - Pág. 25 é o mesmo do documento Num. 13846400 - Pág. 22, aparentando que juntaram aos autos, duas cópias do original.

Logo, se o funcionário não reconheceu a assinatura, e o réu afirmou categoricamente que pagou um valor no sindicato e outro,
a posteriori
, aufere-se que a perícia técnica seria imprescindível para elucidar os fatos.

Assim como a apelante entende que os réus se apropriaram indevidamente dos valores questionados nestes autos, também não é difícil ao menos se questionar, se os funcionários perceberam os valores, porém, alegaram não recebimento.

Se ouve auditoria interna, os documentos não se encontram nos autos. Não há extratos nos autos e nem balancetes. Inexiste relatório apontando divergências entre o valor que foi repassado para os funcionários e o entregue, efetivamente, a estes.

A comparação dos extratos bancários dos réus, com os cheques e recibos, juntamente com as declarações dos funcionários que, supostamente, teriam alegado divergência de valores, daria robustez à materialidade dos fatos imputados.

Não há nem mesmo elemento probatório que demonstre que apelante teria ressarcido os funcionários (pagou novamente), conforme alegado.

Destaco que os depoimentos colhidos em inquérito policial, não ratificados em juízo, são inservíveis para elucidar a questão.

A empresa alega que o réu deve ser condenado pelo crime de apropriação indébita por ter causa prejuízo de mais de R$-40.000,00 (quarenta mil reais), nem a empresa e nem o Ministério Público se desincumbiram do ônus de provar que os réus, de fato, se apropriaram desses valores. Os argumentos dispendidos nas razões da apelação somente demonstram indícios frágeis que não podem prevalecer diante da dúvida que impera cristalinamente.

Aliás, as versões apresentadas pelos representantes da empresa e testemunhas são confusas e contraditórios. Tem-se um gerente (Gilmar) que não entende dos procedimentos do Rh, o proprietário da empresa (Fernando Belusso) que também não tem certeza como seu Rh funciona. Os dois ofertam versões diferentes de como funciona o procedimento de empréstimo e nada contribuem para a elucidação dos fatos, gerando maiores dúvidas.

Fato incontestável é que não há prova inequívoca de autoria e materialidade do crime de apropriação indébita. A única certeza é que que não há nos autos qualquer elemento de convicção que ateste que os réus se apropriaram dos valores aqui questionados.

Denota-se que nenhuma das testemunhas, nem mesmo a vítima, tem a certeza de que os réus são autores do crime.

Havendo dúvidas, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu. 3. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07145479720218070001 DF 0714547-97.2021.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

Em relação à ré Gisele, preciso ressaltar que as provas trazidas aos autos, são ainda mais refutáveis, sendo inviável a atribuição da conduta delituosa.

Os eventuais registros de saques, constatados mediante a juntada dos cheques e da própria confissão da apelada, não são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, visto que

além do fato de que,

nenhum dos funcionários relacionados a estes cheques vieram depor em juízo para ratificar os fatos articulados na peça acusatória,

não há qualquer prova de que a ré tenha se apropriado dos valores sacados, prevalecendo a alegação de que, eventualmente, quando os funcionários estavam impossibilitados, por qualquer motivo, de receber seus salários (seja pela distância, seja por motivo de força maior, como greve bancária, etc), sacava-os e lhes entregava, sem qualquer ônus.

É de bom alvitre destacar que juízo de certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser construído com base em meras especulações, presunções ou deduções.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (Art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF), requer a demonstração cabal dos seus pressupostos autorizadores referentes à autoria e à materialidade.

A diretora financeira afirmou que constava valor em aberto de Nasir e que decorria de adiantamento. Fernando, proprietário, não sabe sobre o que se tratava o valor em aberto. Enquanto Gilmar, o gerente, afirmou que o valor não era decorrente de empréstimo e sim, de salário.

Como se sabe, para se caracterizar o crime de apropriação indébita, a posse ou detenção inicial da coisa alheia tem que ter origem lícita, vindo o agente, posteriormente, passar a agir como se proprietário fosse dessa coisa. Ou seja, “Tipifica-se o delito de apropriação indébita quando o agente reverte a posse, até então lícita, que mantinha sobre os objetos não devolvidos, para então considerá-los como de sua propriedade, deles dispondo a conduta na apropriação indébita consiste em fazer própria a coisa alheia. Não no sentido de vir o agente a obter a propriedade, o que seria juridicamente impossível, mas no de passar a conduzir-se como se fosse proprietário da coisa, usando-a sem intenção de restituí-la”. (TACRSP –RT 683/316).

Não restou configurado que os réus se apropriaram dos salários e/ou valores decorrentes de adiantamentos/empréstimos dos funcionários, nem mesmo, o dolo específico (a vontade de tomar para si, coisa de que tenha a posse, com ânimo de desviá-la ou não restituí-la).

Assim, considerando que a condenação dos acusados deve se baseada em provas firmes e insofismáveis, o que não logrou a acusação trazer para o bojo dos autos, deve ser mantida a sentença absolutória.

3.

DISPOSITIVO

Diante disto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença que absolveu JOSÉ ILAILSON GAMA FERREIRA e GISELE ALVES RODRIGUES, com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP.

Belém, 07/11/2023